Tribunal: TJBA
Processo: 8004483-95.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004483-95.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: OZENAR BORGES DE SOUZA

Advogado(s)
:
RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO FRAUDULENTO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS AO DETRAN. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo apelante contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada com o objetivo de declarar inexistente o contrato de financiamento de veículo celebrado mediante fraude e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de conhecimento do pedido de expedição de ofício ao DETRAN formulado em sede de apelação; (ii) avaliar a legalidade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, diante de contrato inexistente; (iii) definir se o valor da indenização deve ser minorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de expedição de ofício ao DETRAN constitui inovação recursal, pois foi suscitado apenas em embargos de declaração rejeitados pelo juízo de origem, e reiterado na apelação, o que impede seu conhecimento.

4. A inexistência do contrato de financiamento restou reconhecida, sem impugnação específica pelo banco, que se limitou a alegar que também teria sido vítima de fraude, não afastando, contudo, sua responsabilidade objetiva.

5. A inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido, sendo que o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização mostra-se razoável e proporcional, não havendo excesso ou enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido quanto ao pedido de expedição de ofício ao DETRAN e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É incabível a análise de pedido formulado apenas em embargos de declaração e reiterado em apelação, por configurar inovação recursal

2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos, oriunda de contrato inexistente, configura dano moral presumido, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e os parâmetros adotados em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.013, §1º; art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1403554/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021; TJ-BA, APL 8133427-41.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mário Albiani Júnior, j. 15.03.2022; TJ-BA, APL 0502188-62.2016.8.05.0088, Rel. Des. Mário Albiani Júnior, j. 02.02.2021; TJ-BA, APL 0535389-44.2018.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Medauar, j. 12.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8004483-95.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante e apelado,
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
OZENAR BORGES DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA